Tribunal: TJDFT
Processo: 0733640-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO, PARTILHA DE BENS, GUARDA DO FILHO MENOR. RECONVENÇÃO. PRETENSÃO ALIMENTAR. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DESTINATÁRIO. FILHO MENOR. FIXAÇÃO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO ADVINDA DO ALIMENTANTE. ALIMENTANDO. GENITOR. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PROFESSOR VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO LOCAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. AFERIÇÃO. RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO. PONDERAÇÃO DA VERBA. PARÂMETROS. MENSURADA ADEQUADA. BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS BRUTOS. DEDUÇÃO APENAS DOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS (PREVIDENCIÁRIO E IMPOSTO DE RENDA) E DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA VERBA ALIMENTAR PARA SITUAÇÃO FUTURA EVENTUAL. PRETENSÃO DEDUZIDA NO AMBIENTE DE DELIBAÇÃO LIMINAR. PROVIMENTO CONDICIONAL. EXAME. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pelas necessidades dos alimentandos e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilatação do que efetivamente percebe mensalmente à guisa de renda mensal, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de seus destinatários (CC, art. 1.694, §1o).
2. A fixação de alimentos provisórios, a par das premissas legais, deve ser norteada pela apreensão do que os elementos colacionados permitem aferir sobre as necessidades do alimentando e da capacidade do obrigado alimentar, aferida a obrigação de prestar alimentos, à medida em que, nesse momento, se está no ambiente de delibação preliminar de natureza provisória, devendo ser ponderados os elementos colacionados, relevando-se para o final a definição, segundo o apreendido, da capacidade do prestador de alimentos em ponderação com as necessidades da destinatária da prestação, o que será apreendido com observância do contraditório.
3. Afigurando-se os alimentos fixados em caráter provisório consonantes com as necessidades do alimentando apreendidas de conformidade com sua idade e com os parâmetros ordinariamente praticados no estabelecimento de obrigação afetada à capacidade econômica do alimentante, não alcançando montante excessivo nem irrisório, sendo passível de serem suportados pelo obrigado até a efetiva definição da sua capacidade, devem ser preservados até que, estabelecido o contraditório e procedida a instrução, as variantes da equação que deve modular a definitiva fixação da obrigação emirjam objetivamente do acervo probatório reunido, excluídos, contudo, de sua base de cálculo, quando arbitrados sobre a remuneração bruta do alimentante, os descontos compulsórios e as verbas indenizatórias, inclusive a auferida a título de auxílio alimentação.
4. A contratação de empréstimos pessoais, derivando da livre disposição do alimentante não pode ser assimilada como fato apto a implicar sua capacidade financeira e legitimar a redução da obrigação alimentar provisória que lhe restara imputada, porquanto somente o comprometimento da capacidade financeira por fatos não provocados espontaneamente pelo obrigado pode ser admitido como hábil a legitimar a modulação da obrigação alimentar que o afeta.
5. Encontrando-se no ambiente de delibação liminar acerca da verba provisória alimentar devida ao filho menor, inviável a apreciação de postulação destinada a abarcar hipotética situação futura de perda do vínculo laboral do alimentante, fixando-se, desde logo, nova base de cálculo para a verba alimentar, pois, a par de configurar provimento de natureza condicional, cuja produção de efeitos dar-se-ia de conformidade com a eventualidade de ocorrência de determinado fato, a solução pontuada somente ressoaria passível de adoção, se o caso, ao final do processo ou defronte eventual ocorrência do aventado no curso da ação.
6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.